Tribunal: TJDFT
Processo: 0007640-08.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do acusado ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, se a condenação vem lastreada em provas cabais, especialmente nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, que reconheceu o réu na delegacia e confirmou o reconhecimento em juízo.
3. Não cabe a desclassificação para delito de furto, quando comprovado que a subtração se deu com o emprego de grave ameaça contra a vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.